Tribunal: STF
Processo: RHC 232249
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORES POR CONDUÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. ART. 254 DO CPP. ACÓRDÃOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO TRANSITADOS EM 2020. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE LOCAL. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. VIA DO WRIT INADEQUADA PARA O TEMA. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Aqui, a Defesa busca reconhecer a suspeição de Desembargadores Federais, mesmo após cerca de 3 anos do arquivamento dos acórdãos de exceção de suspeição (transitados em 2020), para o julgamento da ação penal nº 50218828- 44.2020.4.03.0000, que versa sobre investigado e processado pela suposta prática de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa. III – No caso concreto, além de a escolha dos Magistrados não ter ofendido a regra de impedimento que proscreve a atuação do "juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão" (art. 252, III, do CPP) tampouco qualquer indício de suspeição (art. 254 do CPP) foi devidamente levantado e comprovado. Aliás, como destacado pelo Subprocurador-Geral da República que ofertou parecer nestes autos: "(...) de acordo com a Lei nº 8.038/90 e o Regimento Interno do TRF/3ª Região, o Relator escolhido na forma regimental, será o Desembargador Federal da instrução do processo, possuindo as mesmas atribuições que a legislação processual confere aos Juízes singulares. Ademais, (...) as manifestações da Excepta não indicavam prejulgamento ou valoração antecipada da prova, mas atuação consentânea com os deveres institucionais inerentes ao magistrado" (fls. 1936-1943). IV – Nesse contexto, assente neste STJ que "as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor" (HC n. 478.645/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/6/2019). V – Ainda, no que atine à Lei nº 13.964/19 (sobre a figura do juiz de garantias), bem destacou o acórdão de origem que: "além de discutível, em face dos princípios da especialidade e colegialidade, a implementação dessa regra nas ações penais de competência originária, tem-se que o ministro Luiz Fux suspendeu por tempo indeterminado a eficácia dos dispositivos relacionados ao tema (ADIs nº 6298, 6299, 6300 e 6305) 



    VI – Não obstante, este Superior Tribunal de Justiça entende por incabível o uso de ação mandamental para tratar da matéria de suspeição: "A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus" (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1°/2/2013). VII – De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    VIII – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.”" (AgRg no HC 651515/SP - eDOC.66) 



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a “suspeição dos Desembargadores Federais Therezinha Cazerta, Marisa Santos e Johonsom Di Salvo para o julgamento da ação penal nº 50218828-44.2020.4.03.0000, em trâmite no Órgão Especial do TRF3”. 



    Aduz que “em relação à Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, busca-se o reconhecimento da sua suspeição para presidir e julgar a ação penal, por ter atuado como presidente do inquérito judicial que deu ensejo à ação penal movida contra o Recorrente e, por isso, prejudicado sua imparcialidade.” 



    Do mesmo modo, “alega-se a suspeição da Desembargadora Federal Marisa Santos e do Desembargador Federal Johonsom Di Salvo em razão de suas atuações em correição instaurada para apurar os fatos ilícitos atribuídos ao Recorrente.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o ato coator afigura-se escorreito, forte na ausência de ilegalidade na decisão exarada pelo TRF3, bem como impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. 



    A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “Aqui, a Defesa busca reconhecer a suspeição de Desembargadores Federais, mesmo após cerca de 3 anos do arquivamento dos acórdãos de exceção de suspeição (transitados em 2020), para o julgamento da ação penal nº 50218828- 44.2020.4.03.0000, que versa sobre investigado e processado pela suposta prática de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa.



    No caso concreto, além de a escolha dos Magistrados não ter ofendido a regra de impedimento que proscreve a atuação do "juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão" (art. 252, III, do CPP) tampouco qualquer indício de suspeição (art. 254 do CPP) foi devidamente levantado e comprovado.



    Aliás, como destacado pelo Subprocurador-Geral da República que ofertou parecer nestes autos:



    "(...) de acordo com a Lei nº 8.038/90 e o Regimento Interno do TRF/3ª Região, o Relator escolhido na forma regimental, será o Desembargador Federal da instrução do processo, possuindo as mesmas atribuições que a legislação processual confere aos Juízes singulares. Ademais, (...) as manifestações da Excepta não indicavam prejulgamento ou valoração antecipada da prova, mas atuação consentânea com os deveres institucionais inerentes ao magistrado" (fls. 1936-1943).



    Nesse contexto, assente neste STJ que:



    "(...) as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor" (HC n. 478.645/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/6/2019).



    Ainda, no que atine à Lei nº 13.964/19 (sobre a figura do juiz de garantias), bem destacou o acórdão de origem que:



    "(...) além de discutível, em face dos princípios da especialidade e colegialidade, a implementação dessa regra nas ações penais de competência originária, tem-se que o ministro Luiz Fux suspendeu por tempo indeterminado a eficácia dos dispositivos relacionados ao tema (ADIs nº 6298, 6299, 6300 e 6305)" (fl. 787).



    Não obstante, este Superior Tribunal de Justiça entende por incabível o uso de ação mandamental para tratar da matéria de suspeição:



    "A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus" (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1°/2/2013).”



    Quanto ao tema, ressalta o impetrante que pretende seja examinada questão objetiva, relacionada a invocada ofensa ao princípio acusatório e que “o reconhecimento de tal suspeição, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, não demanda qualquer revolvimento fático-probatório, mas a simples leitura das decisões judiciais proferidas pela nobre magistrada, a escancarar seu pré-julgamento da causa”. 



    Registro, contudo, que da leitura das mencionadas decisões nenhuma ilegalidade flagrante antevejo no atuar dos Desembargadores, os quais, consoante depreende-se das decisões emanadas pelas instâncias antecedentes, desenvolveram suas atribuições consoante os ditames previstos na legislação de regência.



     Noutro lado, a avaliação aprofundada acerca do suposto “pré-juízo” dos julgadores quanto “à culpabilidade do réu”, só pode ser aferida a partir do exame do cotejo pormenorizado de cada um dos fatos apurados, medidas decretadas, fundamentação e vocábulo utilizado, a demandar inequívoco revolvimento fático-probatório constante dos autos.



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente